Tribunal: TJDFT
Processo: 0005310-73.2018.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0005310-73.2018.8.07.0005 AGRAVANTE 1: GLEYDSON ROBERTO MARTINS DA SILVA AGRAVANTE 2 : ALAN RODRIGUES DA SILVA, DANILO CRISTINO AMBROSIO, FABIO GOMES DE OLIVEIRA, GABRIEL HENRIQUE LOPES OLIVEIRA, GLEYDSON ROBERTO MARTINS DA SILVA, JHONATA FERNANDES DE JESUS, LUCAS RODRIGUES CORNELIO, RONAM PEREIRA BERALDO JUNIOR, ROSA PEREIRA DA CONCEICAO, YURI LINO DOS SANTOS, EDNEI RODRIGUES CERQUEIRA JUNIOR, BRUNO RODRIGUES SILVA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO GLEYDSON ROBERTO MARTINS DA SILVA (AGRAVANTE 1) e ALAN RODRIGUES DA SILVA, DANILO CRISTINO AMBROSIO, FABIO GOMES DE OLIVEIRA, GABRIEL HENRIQUE LOPES OLIVEIRA, JHONATA FERNANDES DE JESUS, LUCAS RODRIGUES CORNELIO, RONAM PEREIRA BERALDO JUNIOR, ROSA PEREIRA DA CONCEICAO, YURI LINO DOS SANTOS, EDNEI RODRIGUES CERQUEIRA JUNIOR, BRUNO RODRIGUES SILVA (AGRAVANTE 2) se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A013